Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-86.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005262-86.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 307.889.288-30 (APELANTE), DJANDE DOS SANTOS SOUZA - CPF: 901.959.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR OLIVEIRA - CPF: 703.672.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE VIEIRA - CPF: 062.728.591-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de homicídio qualificado. Ausência de indícios suficientes de autoria. Despronúncia. Recurso provido.

I. C
aso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando a desclassificação para lesão corporal ou, alternativamente, o afastamento da qualificadora.

II. Q
uestão em discussão

Há três questões: 1) indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente; 2) dolo de matar a vítima; 3) configuração da qualificadora do motivo fútil.

III. R
azões de decidir

A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo insuficiente a mera suspeita para submeter o réu ao Tribunal do Júri (CPP, art. 414).

A vítima, em Juízo, afirmou não se lembrar com clareza dos fatos e negou que o recorrente fosse o autor da agressão.

As testemunhas ouvidas na fase judicial não presenciaram o crime e basearam suas declarações em relatos indiretos da vítima, que posteriormente os contradisse em Juízo.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia configura risco de submeter o recorrente a julgamento sem provas adequadas.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido.

A ausência de indícios suficientes de autoria inviabiliza a pronúncia e impõe a despronúncia do acusado, conforme art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 414; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2091647/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26.9.2023; STJ, AgRg no HC nº 725.552/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 19.4.2022; TJMT, RSE nº 1014143-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 2.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1005262-86.2023.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(s):
CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por
CRISTIANO
NASCIMENTO CANDIDO c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1005262-86.2023.8.11.0013), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 229793192).

O recorrente sustenta que: 1)
“a vítima informou que não se recorda quem foi o autor da facada”
; 2) não teria a intenção de matar a vítima; 3) a qualificadora [motivo fútil] não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja desclassificada a tentativa de homicídio para lesão corporal. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 229793193).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 229793194).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 229793197).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA, PREVISTO NO ART. 121, §2º, INC. II, C/C ART. 14 INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 1º, INC. II, DO CP) OU RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – A FASE DE PRONÚNCIA INFORMA-SE PELO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DISCUSSÕES ACERCA DO DOLO DO AGENTE DEVEM SER DECIDAS PELO TRIBUNAL DO JURI – 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO II, § 2º, ART. 121, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE - SE A QUALIFICADORA CONSTANTE NA PRONÚNCIA NÃO SE MOSTRAR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, DEVE SER LEVADA À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 235825197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02/09/2023, por volta de 06h51min, na residência particular, localizada na Rua Grauna, nº 210, Bairro Morada da Serra, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO, com consciência, vontade e evidente animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Felipe Vieira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletim de Ocorrência (ID 128712787), Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico (anexo), Prontuário de Atendimento Médico (ID 128715613), Termo de Declarações, Relatórios Policiais e demais documentos coligados nos autos. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal [...].
”
(Samuel Telles Costa, promotor de Justiça – ID 229792689)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

[...] A materialidade delitiva se encontra satisfeita através dos elementos informativos constantes do inquérito, destacando-se o Boletim de Ocorrência (id. 128712787), Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 136164909), Prontuário de Atendimento Médico (id. 128715613), Relatório de Investigação (id. 128716543, p. 1-4) e depoimentos das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

Quanto aos indícios de autoria, após cotejo dos elementos probatórios constantes nos autos, tem-se que também se encontram presentes e recaem sobre o acusado CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO, consoante passo a expor. [...]

Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas Djander dos Santos Souza, Sebastião Aparecido Faria (em id. 128716541) e do relato da própria vítima na Delegacia de Polícia (id. 128716560), os quais são firmes em imputar a autoria delitiva ao ora acusado CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO.

No mesmo passo, segundo infere-se dos relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, o ora réu confessou-lhes a prática delitiva, indicando o local em que se encontrava a arma branca utilizada para desferir o golpe na vítima, o que vem ao encontro do Relatório de Investigação nº 2023.13.73216 (id. 128716543, p. 01-04) bem como imagem de id. 128716543, p. 04.

Quanto ao à constatação de animus necandi na conduta supostamente praticada pelo acusado — de forma a justificar a imputação pelo crime do artigo 121, ao invés do artigo 129, ambos do Código Penal —, entendo restar satisfeita diante do depoimento de Djander dos Santos Souza, que aduz não ter prosseguido o réu nas facadas tão somente em razão de a briga haver sido apartada pelos demais usuários de entorpecentes que se encontravam no local.

De mais a mais, certo é que um golpe desta natureza (de arma branca e na região do tórax) mostra-se, como é de conhecimento, perfeitamente idôneo a causar o resultado morte na vítima, de maneira que também se faz perfeitamente crível que o réu tenha deixado de desferir outras facadas por acreditar já haver logrado êxito em seu intento homicida.

Logo, diante das provas arrecadadas e do seu cotejo em cognição sumariante, extraem-se indícios no sentido de que o réu CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO foi responsável pelo crime de homicídio tentado.

Quanto ao cabimento da qualificadora referente ao motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), justifica-se na medida em que os elementos dos autos indicam que o homicídio teria por móvel o fato de a vítima ter solicitado que o réu deixasse o fumódromo em que ambos se encontravam. [...]

Ademais, no tocante à capitulação dos crimes, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...]

Assim sendo, havendo a materialidade dos crimes, bem como indícios suficientes da autoria, não se verificando estreme de dúvidas a presença de alguma excludente da ilicitude, a pronúncia do réu é medida que se impõe. [...]

EM FACE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o réu CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO, como incurso nas sanções do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos da fundamentação, determinando que ele seja submetido oportunamente a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Comarca [...].”
(
Djéssica Giseli Küntzer
, juíza de Direito – ID 229793191)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.134916-A01 (ID 229793166)

e prontuários médicos (ID 229792685), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Felipe Vieira, vítima (ID 229792682), Djander dos Santos Souza, Investigador de Polícia (ID 229792662), Sebastião Aparecido Faria, policial civil (ID 229792663), e Julio Cesar Oliveira, testemunha (ID 229792664).

O recorrente permaneceu em silêncio (ID 229792667).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Felipe Vieira, vítima (Relatório de Mídias – ID 229793180), Julio Cesar Oliveira, testemunha (Relatório de Mídias – ID 229793167), Djander dos Santos Souza, Investigador de Polícia (Relatório de Mídias – ID 229793167). O recorrente permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 229793167).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Felipe Vieira
[vítima] afirmou, na fase policial, que
“
em data de 02/09/2023, o declarante fora vítima de tentativa de homicídio por arma branca, tendo como autor do fato a pessoa de CRISTIANO NASCIMENTO CÂNDIDO”
;
“estava em sua residência, e ao acordar, por volta das 06:30 horas da manhã. fora até o quintal, onde estava acontecendo uma ‘bagunça’ causado por CRISTIANO, quando o declarante pediu para que o mesmo fosse embora de sua residência, mas que CRISTIANO respondeu para o declarante de que não sairia do local”
;
“disse para CRISTIANO sair antes que o mesmo tomasse uma atitude mais drástica contra o mesmo, momento em que CRISTIANO tornou a dizer que não sairia da residência e de que não tinha ninguém para o tirar do local, momento este em que o declarante pegara um cabo de vassoura, abrindo o portão novamente pediu para CRISTIANO sair do local, momento este em que CRISTIANO tirou uma faca de sua cintura, vindo a atingir o declarante com um golpe na altura do tórax, do lado esquerdo”
;
“CRISTIANO após ter desferido o golpe, saiu correndo do local e o declarante fora encaminhado para o socorro médico junto ao Hospital Vale do Guaporé, onde foi submetido a uma cirurgia de emergência, pois o golpe desferido por CRISTIANO contra o declarante veio a atingir seu pulmão do lado esquerdo de seu corpo
”
(ID 229792682); em Juízo, que

“não se lembra muito precisamente dos fatos ocorridos”
;
“havia muitas pessoas na casa e não se recorda se foi ele que desferiu essa facada”
;
“neste dia estava na boca de fumo”
;
“CRISTIANO também estava lá naquele dia, pois também é usuário de drogas e morador de rua”
;
“além de CRISTIANO havia mais umas 15 (quinze) pessoas”
;
“não sabe indicar o nome de ninguém que estava lá além de CRISTIANO”
;
“estava fazendo uso de entorpecentes, assim como CRISTIANO”
;
“CRISTIANO é apenas usuário, e não traficante”
;
“não se recorda de ter brigado com CRISTIANO”
;
“se recorda de ter brigado com um ‘carinha’ naquela manhã, mas não era CRISTIANO”
;
“não se recorda quem desferiu a facada que atingiu seu peito”
;
“se recorda que foi um homem”
;
“não foi CRISTIANO porque conhece ele da rua”
;
“não fez Boletim de Ocorrência”
;
“ficou internado duas semanas, pois a facada perfurou o pulmão”
;
“tinha desentendimentos com pessoas que estavam naquela casa”
;
“não foi necessário ser transferido para Cáceres”
;
“quando levou a facada, não chegou a sentir, então correu atrás do autor do golpe, assim como outras pessoas o fizeram”
;
“não conhece ‘Baixinho/Boneco’”
;
“se recorda de falar com os policiais no hospital”
;
“se recorda de Djander perguntar quem desferiu a facada, e ter respondido ao investigador que não se recordava quem foi”
;
“não conhece nenhum apelido de CRISTIANO”
;
“não conhece Julio Cesar, que é garimpeiro”
;
“chegou a entrar em luta corporal com quem lhe esfaqueou”
;
“se lembra que havia um rapaz dando muito trabalho para o pessoal da boca de fumo, de forma que chegou para conversar com o mesmo, que estava muito alterado e nervoso, e este rapaz sacou uma faca”
;
“a vítima estava com um cabo de vassoura na mão e entrou em luta corporal com este rapaz”
;
“não se recorda das declarações prestadas em Delegacia de Polícia, onde indicou como autor do crime o réu CRISTIANO”
(Relatório de Mídias - ID 229793180);

- Julio Cesar Oliveira
[
testemunha] narrou, perante autoridade policial, que
“na data de hoje, 02/09/2023, por volta das 07:00 horas, encontrava-se em uma residência onde se reúnem para o uso de substâncias entorpecentes, não sabendo dizer o endereço, somente que fica perto de uma pontinha, perto do Mercado Leal, nesta cidade, quando viu Felipe dizer para um indivíduo conhecido pela alcunha de Baixinho, sair de perto dele”
;
“Felipe e Baixinho começaram a discutir, momento em que o depoente fora para os fundos da casa, sendo que o depoente ouviu barulhos parecido com os de uma briga, sendo que retornou ao local onde viu os dois já trocando murros, momento em que Baixinho sacou de uma faca e partiu em direção de Felipe, na tentativa de atingi-lo com a mesma”
;
“Felipe pegou um cabo de vassoura para se defender, mas que não o conseguiu, momento em que o depoente viu quando Baixinho desferiu um golpe com a faca que portava em suas mão, atingindo Felipe na região esquerda das costelas, na altura do pulmão”
;
“de imediato Baixinho saiu correndo do local, não dando tempo para qualquer intervenção, ficando Felipe no local, sangrando pelo ferimento causado pelo golpe de faca desferido por Baixinho”
;
“viu quando outra pessoa, que não sabe descrever de quem quer que seja, levando Felipe em uma motocicleta para os socorros médicos”
;
“diante do acontecido, saiu do local, deslocando para a sua residência”
(ID 229792664); e judicial, que
“estava presente no dia, mas não presenciou os fatos na hora que ocorreram, somente viu após já terem ocorrido”
;
“isso ocorreu na casa do Felipe”
;
“não conhece quem estava lá, mas havia várias pessoas no local, que o depoente não conhece”
;
“as pessoas estavam usando droga lá”
;
“quando percebeu, Felipe já havia sido esfaqueado, e levou o mesmo para o hospital”
;
“Felipe disse que quem deu este golpe de faca foi o CRISTIANO”
;
“não presenciou o momento da facada”
;
“ninguém tentou segurar ou impedir o CRISTIANO de prosseguir com as facadas”
(Relatório de Mídias – ID 229793167);

- Djander dos Santos Souza [
Investigador de Polícia
] relatou, na Delegacia de Polícia, que
“realizaram diligencias até o Hospital Vale do Guaporé, onde entrevistaram a vítima Felipe Vieira, que relatou que por volta das 06h00min da data do dia 02/09/2023, o suspeito Cristiano Nascimento Cândido, vulgo ‘Baixinho Boneco’, chegou no fumodromo do gordo (local do fato), a qual ele, Felipe, já se encontrava”
;
“segundo Felipe, começaram a discutir sendo que pediu para o suspeito ‘vulgo Baixinho Boneco’ sair do local, nesse movimento de empurrar Cristiano para fora do fumodromo, o mesmo tirou uma faca do bolso e tentou desferir vários golpes em Felipe, a qual um deles foi certeiro na região toráxica, chegando a perfurar o pulmão, conforme informe da Enfermeira de plantão do Hospital Guaporé, para onde Felipe fora levado para socorros médicos”
;
“Felipe fora socorrido pelas pessoas que ficam nesse fumodromo, a qual inclusive realizaram a intimação de um dos frequentadores do local, para comparecer ao Cisc, para prestar declarações”
;
“diante do exposto, após informações de Felipe e também do paradeiro em que Cristiano poderia estar, conseguiram localizá-lo, por volta das 12h00min, próximo a mata da Vila Olímpica, a qual visualizaram e realizaram a abordagem e procedimentos cabíveis”
;
“na sequência, questionaram o mesmo, o porque ele tentou contra a vida de Felipe, a qual relatou que o Felipe mandou ele sair do fumodromo e usou um cabo de vassoura contra ele, fato este desmentido pela testemunha Júlio Cesar de Oliveira que presenciou o fato, assim como outros usuários que também confirmaram que não teve nem cabo de vassoura nem qualquer outro objeto, que a vítima tenha pegado”
;
“indagaram a Claudiano, referente após o fato onde teria deixado a faca, a qual respondeu que assim que desferiu o golpe com a faca contra Felipe, saiu em fuga e que provavelmente estaria próximo ao bar, na avenida Maranhão
”;
“a equipe policial se deslocou até o local relato por Cristiano, a qual foi constatado a veracidade da localização e realizamos a apreensão da faca usada no ato criminoso, que estava beirando a calçada, onde passa o esgoto”
;
“diante da constatação flagrancial, fora dado voz de prisão a Cristiano Nascimento Cândido, sendo o mesmo conduzido para esta unidade policial onde a voz de prisão fora ratificada pela autoridade policial”
(ID 229792662); na audiência de instrução, que
“foi acionado pela equipe de plantão do CISC, por volta de 05h30min, e foi direto ao Hospital Vale do Guaporé”
;
“chegando lá, tiveram contato com a vítima, que repassou algumas informações sobre o que aconteceu e onde o suspeito poderia estar”
;
“diante destas informações, empreenderam algumas diligências para encontrar o suspeito”
;
“nos fundos da Vila Olímpica encontraram o indivíduo com as características que estavam procurando”
;
“realizaram a abordagem dele e o questionaram, sendo que ali mesmo o suspeito confessou o que haveria acontecido”
;
“entretanto, o suspeito aduziu que a vítima havia utilizado um cabo de vassoura para intimidá-lo”
;
“questionaram onde estaria a arma branca empregada pelo suspeito, e o mesmo a mostrou, na Avenida Maranhão, próximo a um bar”
;
“fizeram a apreensão da faca e encaminharam o indivíduo ao CISC”
;
“encaminharam também uma testemunha que estava presente quando dos fatos, e esta pontuou que não foi utilizado um cabo de vassoura por Felipe”
;
“segundo a testemunha, Felipe tentou tirar o suspeito do fumódromo, e o mesmo não gostou, de forma que desferiu um golpe de faca na região do tórax de Felipe, cedendo apenas por outros indivíduos terem apartado a briga”
(Relatório de Mídias – ID 229793167).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 2.9.2023, por volta das 06h51min, na residência localizada à Rua Grauna, nº 210, bairro Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, o recorrente CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO teria desferido 1 (um) golpe de faca contra a vítima Felipe Vieira, que resultou em lesão
“perfuro-incisa”
no tórax, produzida por
“instrumento perfurocortante”
, consoante Laudo Pericial nº 532.1.02.8999.2023.134916-A01, subscrito pela médica legista Nathalia Suzan Camarão Silva Martins (ID 229793166).

As testemunhas [Djander dos Santos Souza e

Julio Cesar Oliveira], ouvidas sob o crivo do contraditório, não presenciaram os fatos e atribuíram a autoria do crime ao recorrente porque
“a vítima teria dito que foi Cristiano”
(
Relatório de Mídias – ID 229793167).

As declarações da vítima [Felipe Vieira], na audiência de instrução, foram no sentido de que não se recorda dos fatos com clareza, mas que
“não foi CRISTIANO NASCIMENTO CANDIDO porque conhece ele da rua”
(Relatório de Mídias - ID 229793180).

Nesse contexto, se a própria vítima nega, em Juízo, que o recorrente foi o autor do crime e as testemunhas não presenciaram os fatos,
“não se vislumbra os indícios suficientes de autoria necessários para a pronúncia”
(STJ, AgRg no HC nº 725.552/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.4.2022).

Com efeito, o juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o
“imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade”
(JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF, Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 26.9.2023).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“Na esteira do artigo 414 do Código de Processo Penal, inexistindo nos autos indícios suficientes de autoria da prática delitiva, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença. [...].”
(RSE nº 1014143-62.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 2.2.2022)

Logo, o recorrente deve ser despronunciado da tentativa de homicídio qualificado por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, à luz do art. 414, do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024